Tribunal: TJSP
Processo: 1013393-83.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TRANSPORTE URBANO COLETIVO DE PASSAGEIROS. ISENÇÃO DE TARIFA. BILHETE ÚNICO ESPECIAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. AUTORA QUE SOFRE DE GONARTROSE DE JOELHO (CID10 M.17). Pretensão à concessão do bilhete único especial.
POSSIBILIDADE. Inteligência da Lei Municipal no 11.250/1992 e Portaria intersecretarial no 001/11-SMT/SMS. Doença confirmada através de perícia médica

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TRANSPORTE URBANO COLETIVO DE PASSAGEIROS. ISENÇÃO DE TARIFA. BILHETE ÚNICO ESPECIAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. AUTORA QUE SOFRE DE GONARTROSE DE JOELHO (CID10 M.17). Pretensão à concessão do bilhete único especial.
POSSIBILIDADE. Inteligência da Lei Municipal no 11.250/1992 e Portaria intersecretarial no 001/11-SMT/SMS. Doença confirmada através de perícia médica judicial. Incapacidade parcial decorrente da moléstia. Amplitude de joelho esquerdo intensamente reduzida. Necessidade de ajuda de terceiros para locomoção. Autora que faz jus ao bilhete único especial. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
R. sentença de procedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA SPTRANS DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786474
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013393-83.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SPTRANS -
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A., é apelada ROSIMERE CRISTINA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013393-83.2018.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 17.295 (processo digital)
APELAÇÃO No 1013393-83.2018.8.26.0053
No ORIGEM: 1013393-83.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (3a Vara da Fazenda Pública)
APELANTE: SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
APELADA: ROSIMEIRE CRISTINA BARBOSA
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Luis Manuel Fonseca Pires
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
TRANSPORTE
URBANO COLETIVO DE PASSAGEIROS. ISENÇÃO DE
TARIFA. BILHETE ÚNICO ESPECIAL. MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. AUTORA QUE SOFRE DE GONARTROSE DE
JOELHO (CID10 M.17). Pretensão à concessão do bilhete único
especial.
POSSIBILIDADE. Inteligência da Lei Municipal no 11.250/1992 e
Portaria intersecretarial no 001/11-SMT/SMS. Doença confirmada
através de perícia médica judicial. Incapacidade parcial decorrente
da moléstia. Amplitude de joelho esquerdo intensamente reduzida.
Necessidade de ajuda de terceiros para locomoção. Autora que faz
jus ao bilhete único especial. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça.
R. sentença de procedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal,
nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse
sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA SPTRANS DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
ROSIMEIRE CRISTINA BARBOSA em face da SÃO PAULO
TRANSPORTE S/A. Alega a autora que apresenta “AO de joelho CID M
17.0 e fibromialgia M 79.7”, e busca isenção tarifária consistente na
concessão de bilhete único especial de transporte.
Deferida a gratuidade de justiça e deferida a tutela de
urgência para que a ré forneça à autora o bilhete único especial (fls. 56/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013393-83.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Contra o deferimento da antecipação da tutela a SPTRANS
interpôs o agravo de instrumento (no 2071949-26.2018.8.26.0000), provido
em v. acórdão unânime prolatado por esta C. 13a Câmara de Direito Público,
sob Relatoria desta subscritora, em 17.10.2018 (fls. 202/212).
Laudo
médico
pericial
acostado
às
fls.
218/221,
complementado às fls. 250/251.
Sobreveio r. sentença (fls. 275/278), cujo relatório adoto,
julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido para determinar à re que conceda o Bilhete Único
Especial durante o período em que a autora se encontrar com a
patologia descrita neste feito, devendo, com isso realizar
avaliações periódicas para fins de averiguação sobre a
evolução de sua doença. Em relação à sucumbência, condeno o
vencido a suportar as custas processuais e a verba honorária da
parte contrária que fixo no percentual mínimo do valor da
causa nos termos do artigo 85, §3o do Código de Processo Civil.
Ressalto
que
haverá
tal
condenação
em
sucumbência, isto porque, nos termos da Súmula n.o 421 do
Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não
são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a
pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
Considerando que a Defensoria Pública integra o
Poder Executivo estadual, há confusão entre credor e devedor,
nos termos do artigo 381 do Código Civil. Assim, a tal
condenação subsiste em face do Município de São Paulo.”
Apela a SPTRANS (fls. 287/298) alegando, em suma, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013393-83.2018.8.26.0053 -Voto no
4
a) não há proteção constitucional à gratuidade do transporte público; b) e não
é qualquer falta de mobilidade que caracteriza alguém como deficiente e
justifica a concessão do benefício, mas somente aquelas tais causadas por
patologias que a comprometa significativamente, impedindo a pessoa de ter
uma vida normal, o que não se verifica na espécie; c) o perito judicial afirmou
às fls. 218/221 que a apelada é portadora de Fibromalgia e Gonoartrose
bilateral e que essas patologias impedem a mesma de se locomover
normalmente, todavia, não foi afirmado que as patologias das quais ela é
portadora lhe causam uma redução efetiva da sua mobilidade, nos termos da
Lei no 13.146/15; d) a assistente técnica afirmou que não foram apresentados
os exames complementares exigidos pela Portaria para a comprovação da
patologia referida, codificada pela Classificação Internacional de Doenças
(CID 10) M17 (Radiografia + Tomografia Computadorizada e/ou
Ressonância Nuclear Magnética), o que descaracteriza o enquadramento nos
critérios da Portaria Intersecretarial no 001/11-SMT/SMS; e) a patologia
Fibromiagia (CID M79.7) não está prevista no rol taxativo da Portaria
Intersecretarial no 1/11-SMT/SMS, daí a legalidade da conduta. Pugna pela
reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, preparado (fl. 299), processado com
contrarrazões (fls. 307/316).
É o relatório.
A r. sentença foi proferida na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 e será analisada sob a ótica desse diploma
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013393-83.2018.8.26.0053 -Voto no
5
No caso em tela, não há que se falar em reexame necessário
em relação à São Paulo Transporte S/A, tendo em vista tratar-se de sociedade
anônima de economia mista, enquanto o art. 496, inciso I do CPC/2015
preceitua que somente está sujeita ao duplo grau de jurisdição a r. sentença
proferida contra a “União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
suas respectivas autarquias e fundações de direito público”, não abarcando
as sociedades de economia mista.
Passo à análise do recurso de apelação da SPTRANS.
Consoante elementos dos autos, a autora, que possui 56
anos (nascida em 16.026.10.1963
fls. 23) comprovou ter Gonartrose
bilateral (artrose de joelho) (CID10 M.17) e fibromialgia (CID10 M79.7) (fls.
32/54) e, sob alegação de que suas moléstias lhe incapacitam parcialmente
para as atividades diárias e trabalho, enquadrando-se no conceito de pessoa
com deficiência, pleiteia o bilhete único especial, nos termos da Lei
Municipal no 11.250/1992.
A Lei Municipal no 11.250, de 1o de outubro de 1992,
“autoriza a concessão de isenção de pagamento de tarifa nas linhas urbanas
de ônibus e tróleibus operadas pela Companhia Municipal de Transportes
Coletivos - CMTC, incluindo-se as linhas dos Sistemas Executivo e
Microônibus, e pelas empresas permissionárias, às pessoas Portadoras de
deficiência física ou mental” (art. 1o) (fl. 102).
Por sua vez, a Lei Municipal no 14.988, de 29 de setembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013393-83.2018.8.26.0053 -Voto no
6
de 2009, estabelece que a relação das patologias e diagnósticos será definida
e atualizada de acordo com a Classificação Internacional de Doenças CID
(art. 1o) e que “incumbirá às Secretarias Municipais de Transportes e da
Saúde definir e atualizar a listagem a que se refere o art. 1o desta lei,
mediante portaria conjunta” (art. 2o) (fl. 157).
Finalmente, a Portaria Intersecretarial no 001/11-
SMT/SMS, considerando a Lei Federal no 7.853/1989, regulamentada pelo
Decreto Federal no 3.298/1999, e as leis municipais acima mencionadas,
disciplina e estabelece procedimentos para a concessão de isenção do
pagamento de tarifas de transporte público coletivo municipal às pessoas com
deficiência causada por lesão permanente ou temporária que comprometa
significativamente sua mobilidade, que necessitem se locomover no
município e/ou Região Metropolitana de São Paulo (fls. 103/156).
Pois bem.
No caso concreto, salutar o estudo do laudo médico pericial
confeccionado por perito de confiança do Juízo, Dr. Claudio Majowka, do
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo IMESC (fls.
218/221, complementado às fls. 250/251), que assim fez constar no tópico
sobre a anamnese/história da moléstia atual:
“A pericianda alega ser portadora de fibromialgia, artrose de
joelhos, tendinite calcificada de ombro direito e síndrome do
túnel do carpo em punho direito há 10 anos. Faz tratamento
com reumatologista e necessita tomar de forma contínua
Gabapentina e Codeína para aliviar suas dores. Refere
dificuldade para movimentar o braço direito e de deambular
nos últimos 5 anos.” (fl. 219).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013393-83.2018.8.26.0053 -Voto no
7
Ao exame físico especial da autora, o perito observou que a
pericianda apresenta flexão do joelho esquerdo “com amplitude
intensamente reduzida”. (fl. 219)
Ao discutir o caso, o perito assim concluiu:
“A
pericianda
conforme
consta
nos
autos
apresenta
comprovação médica que é portadora de fibromialgia e
Gonoartrose bilateral. As patologias acima impedem a mesma
de se locomover normalmente. O exame físico comprova que
existe limitação intensa na flexão do joelho esquerdo e dor ao
tentar flexioná-lo. Sendo assim, fica caracterizada a
impossibilidade da paciente caminhar normalmente e
obrigatório o uso de transporte para poder fazer os tratamentos
necessários.” (fl. 220)
Em resposta aos quesitos autorais, o perito esclareceu
que a autora não tem condições de se locomover por longas distâncias,
bem como que necessita de acompanhante para locomover-se, além de
indicar que a doença da requerente não tem cura, consignando que os
sintomas podem piorar com o tempo (fl. 221).
No que toca aos requisitos formulados pela SPTRANS,
ao ser inquirido se as limitações e comprometimentos mencionados
caracterizam a existência de deficiência, conforme estabelecido pela
Portaria Intersecretarial SMT/SMS no 001/11, de acordo com os critérios
estabelecidos para a CID M17 (fl. 232), o perito respondeu
afirmativamente à fl. 251, esclarecendo que o laudo médico e o exame
físico são compatíveis com as patologias.
Verifica-se, pois, que o achado pericial foi no sentido de
que a autora apresenta importante prejuízo da mobilidade do membro inferior
esquerdo, que dificulta sobremaneira sua deambulação, impedindo-a de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013393-83.2018.8.26.0053 -Voto no
8
locomover normalmente, necessitando, inclusive, de ajuda de terceiros.
Ao contrário do alegado pela SPTRANS, a doença que
acomete a autora (CID10 M17 Gonartrose (artrose do joelho) está prevista
no Anexo I da Portaria Intsersecretarial no 001/11-SMT/SMS (fl. 133), tendo
o perito judicial asseverado que os laudos e exames médicos apresentados
pela autora, juntamente ao exame físico especial realizado, eram suficientes
para concluir pela existência de importante prejuízo à mobilidade, nos termos
insertos na Portaria.
Há indicação no referido Anexo de que a patologia CID
M17 deve estar presente há pelo menos 4 anos (fl. 133), - o que ocorre no
caso dos autos -, pois os exames e relatórios médicos da requerente datam do
ano de 2015, havendo prova, ademais, de que a autora tenta obter o bilhete
único especial junto à SPTRANS desde 2015, em razão da mesma patologia
(fls. 47).
Assim sendo, restou demonstrado que a autora faz jus ao
bilhete único especial, devendo ser desprovido o recurso de apelação da
SPTRANS nesse sentido e, consequentemente, mantida a r. sentença que
determinou o fornecimento do bilhete único especial a autora.
Neste sentido, há julgados desta C. 13a Câmara de Direito
Público e de outras C. Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de
Justiça em casos análogos aos dos presentes autos:
“RECURSO DE APELAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. BILHETE
ÚNICO
ESPECIAL.
CONCESSÃO.
ADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE COMPROVADA. Pretensão à concessão do
bilhete único especial. Possibilidade, diante da constatação
efetiva da necessidade do apelado. Tutela deferida em segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013393-83.2018.8.26.0053 -Voto no
9
grau e confirmada pela sentença. Decisão mantida. Recurso não
provido”. (TJSP;
Apelação
1007006-47.2015.8.26.0606;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Foro de Suzano - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/06/2016; Data de Registro: 17/06/2016)
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
ISENÇÃO
DE
TARIFA
-
TRANSPORTE URBANO COLETIVO DE PASSAGEIROS
BILHETE
ÚNICO
ESPECIAL
-
PORTADOR
DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA - COXOARTROSE (CID M 16)
EXEGESE DA LEI MUNICIPAL N° 11.250/92 E ANEXO I DA
PORTARIA
INTERSECRETARIAL
No
004/08-SMT/SMS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS BEM FIXADOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS”. (TJSP;
Apelação 0022736-33.2012.8.26.0053; Relator (a): Ferraz de
Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 21/01/2015; Data de Registro:
27/01/2015)
“MANDADO DE SEGURANÇA. Nulidade da sentença.
Ausência de fundamentação. Inocorrência. Discordância das
razões de decidir que não implicam a nulidade do julgado.
Preliminar rejeitada. MANDADO DE SEGURANÇA. Portadora
de gonartrose (CID M17), com dificuldade de deambulação
atestada por médico reumatologista. Pretensão de obter isenção
tarifária no transporte público. Obtenção de Bilhete Único
Especial, nos termos da Lei Municipal no. 11.250/92.
Possibilidade. Rol da Portaria Intersecretarial no 01/11-
SMT/SMS que não é exaustivo. Inteligência do art. 1o da Lei no
11.250/92. Legislação que concede a isenção para pessoas com
dificuldade de locomoção. Portaria que restringe o comando
constitucional e legal. Apelada que faz jus ao benefício
pretendido. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1028602-63.2016.8.26.0053; Relator (a):
Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data
de Registro: 22/10/2018)
“RECURSO VOLUNTÁRIO DA SÃO PAULO TRANSPORTE
S/A - SPTRANS - Ação de obrigação de fazer Pretensão da
autora para que seja concedida em seu favor a renovação do
benefício do transporte gratuito, por meio do "Bilhete Único
Especial", em razão de ser portadora de gonartrose (CID M17),
que dificulta sua locomoção, doença, inclusive, constante na
lista de Anexo I da Portaria Intesecretarial SMT/SMS no 004/08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013393-83.2018.8.26.0053 -Voto no
10
Comprovação por laudo médico da Secretaria Municipal de
Saúde (fls. 18/20) - Possibilidade Exegese das Leis Municipais
nos 11.250/1992 e 14.988/2009 Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ Sentença de
procedência, mantida
Recurso voluntário da SPTRANS,
improvido”. (TJSP; Apelação 0024820-12.2009.8.26.0053;
Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/10/2018;
Data de Registro: 05/10/2018)
“Apelação - Obrigação de fazer Bilhete Único Especial
Pretensão ao reconhecimento do direito à isenção do
pagamento de tarifa do transporte público municipal

Preliminar - Reconhecimento da ilegitimidade passiva da
Municipalidade, com extinção da ação sem resolução do mérito
quanto a ela. Em relação à SPTRANS, a sentença de concessão
da isenção deve ser mantida - Autora portadora de osteoporose,
osteoartrose e dores reumáticas difusas causadas por
fibromialgia
Deficiência física demonstrada. Nega-se
provimento ao apelo da SPTRANS e dá-se, por outro lado,
provimento
ao
recurso
da
Municipalidade
de
São
Paulo”. (TJSP; Apelação 0032602-31.2013.8.26.0053; Relator
(a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro:
28/06/2018)
“TRANSPORTE GRATUITO. Autora portadora de osteoartrose
generalizada, gonartrose e fratura de tornozelo, com
dificuldade de deambulação. Isenção de tarifa no transporte
municipal de São Paulo. Pretensão à obtenção do bilhete único
especial. Ilegitimidade passiva do Município . Competência
exclusiva da SPTRANS para conceder a gratuidade no
transporte público municipal. Necessidade do benefício
demonstrada por perícia médica. Sentença que julgou a ação
procedente. Recurso voluntário da SPTRANS não provido.
Recursos oficial, que se considera interposto, e da
Municipalidade providos para reconhecer sua ilegitimidade
passiva. Recurso da autora provido para aumentar o prazo de
validade
do
benefício
concedido”.
(TJSP;
Apelação
1013764-18.2016.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Villen;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro: 19/06/2018)
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
Transporte
público

Fornecimento de Bilhete Único Especial Paciente portadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013393-83.2018.8.26.0053 -Voto no
11
de "Gonartrose" (artrose no Joelho), CID M17, comprovada
por laudo médico, que prejudica sua mobilidade e o exercício
de atividades diárias Benefício concedido - Aplicabilidade da
Lei Municipal no 11.250/1992
Sentença de procedência
confirmada.
Recurso
desprovido”.
(TJSP;
Apelação
1001271-03.2016.8.26.0152; Relator (a): Oscild de Lima Júnior;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de
Registro: 21/03/2018).
Por outro lado, tendo em vista o insucesso da SPTRANS em
seu recurso voluntário e a manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos, além dos aqui acrescidos, de rigor a majoração dos honorários
advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, que passam a ser de
11% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se para tanto o trabalho
adicional realizado em grau recursal.
Consoante observado na r. sentença, são cabíveis os
honorários advocatícios à vencedora, assistida pela Defensoria Pública, não
havendo confusão entre credor e devedor, considerando que no polo passivo
figura a SPTRANS, sociedade de economia mista controlada pelo Município
de São Paulo.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
apelação da SPTRANS, com observação de majoração dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013393-83.2018.8.26.0053 -Voto no
12
advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC/2015), mantendo-se a r.
sentença de procedência pelos seus próprios fundamentos e aqueles ora
acrescidos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora